Tribunal: TCU
Processo: 002.328/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Eduardo Sales Mariano contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8754/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 704909/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Jampruca/MG para a realização do " 18o Festival da Linguiça de Jampruca ", Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Considerando a não ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 002.328/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.295/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Eduardo Sales Mariano (XXX.124.806-XX). 1.3. Recorrente: Eduardo Sales Mariano (XXX.124.806-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jampruca - MG. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Paulo Jose Nalon de Andrade (112716/OAB-MG), representando Eduardo Sales Mariano.